Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727649-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA BERNARDES ANTUNES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. A certidão juntada aos autos no ID 61195341 atesta a possível prevenção desta 1a Turma Cível quanto ao AGI 2009 00 2 011353-5 (Desembargador(a) Relator(a) NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, distribuído em 14/08/2009, às 18h19) e APC 2009 01 1 042361-6 (Desembargador(a) Relator(a) SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 21/10/2010, às 12h57). O Juízo que processou e julgou a ação coletiva, na qual se formou o título executivo judicial, não está prevento para os pedidos de cumprimento individual propostos para a satisfação do direito nele reconhecido, da mesma forma os recursos distribuídos nas outras demandas não torna prevento o órgão ou o relator para os demais processos, nos termos do art. 81, §1o do Regimento Interno do TJDFT[1]. Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. I - Tratando-se de ação coletiva, o Juízo prolator do título executivo não está prevento para os pedidos de cumprimento individual de sentença dele decorrentes. Art. 137, §3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal. II - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap submete-se ao regime de precatórios, conforme entendimento do STF no julgamento da ADPF 949/DF, ficando ressalvada eventual modulação de efeitos. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1820520, 07341551620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS INTERESSES DOS SINDICALIZADOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO ART. 87 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que o título executivo judicial tenha se originado de ação coletiva, na espécie, ao contrário do que sustenta o agravante, a demanda não é coletiva, as pretensões são deduzidas em caráter singular e são especificadas em relação aos individuais interesses de cada um dos substituídos pelo sindicato. Ao individualizar determinados beneficiários substituídos processualmente, há a discriminação pelo recorrente dos direitos e eventuais créditos perseguidos por aqueles no bojo da liquidação de sentença e da execução da sentença coletiva, de modo que a pretensão se volta a pessoas específicas, e não à categoria como um todo. Assim, em que pese a argumentação tecida pelo agravante, a situação em tela é, em verdade, liquidação individual de sentença coletiva. 2. A jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça já se estabeleceu no sentido de que há legitimidade ativa ad causam dos beneficiários de ação civil coletiva para ajuizar o cumprimento individual da sentença em juízo diverso daquele que processou e julgou a demanda coletiva (Temas no 723 e 724 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014). Dessa forma, conforme inteligência do próprio Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização da interpretação acerca da legislação infraconstitucional federal, a prevenção do juízo sentenciante da ação coletiva foi desvinculada para fins de processamento e julgamento dos cumprimentos individuais posteriores, excepcionando-se a interpretação literal do disposto no art. 516, II, do CPC. 3. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, apenas ratificando a orientação jurisprudencial do STJ, estabelece que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser objeto de nova distribuição, constituindo uma exceção à preservação da competência do julgador prolator da sentença coletiva para analisar as execuções individuais a ela correlatas. 4. A isenção prevista no art. 87 do CDC não se aplica às ações em que o sindicato busca tutelar direitos individuais atrelados aos seus próprios sindicalizados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856921, 07191118820228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em obediência ao critério da prevenção, redistribua-se o feito, efetuando-se a respectiva compensação. Revogo a liminar (ID 61216523). Comunique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.